Tribunal: TJDFT
Processo: 0735778-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNADOEM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30% APENAS AOS CONSIGNADOS. ILEGALIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO RESPONSÁVEL. CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOPARCIALMENTEPROVIDO.
1. A recente Lei n. 14.181/2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor, possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento. Registre-se que sua aplicação a contratos celebrados antes do início de sua vigência não significa necessariamente retroatividade da lei. A maioria dos seus dispositivos apenas descreve e detalha deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva (informação, transparência, cuidado, etc.). Em outras palavras, a lei ganha caráter didático ao explicitar o que a doutrina e jurisprudência há muito exigem na contratação de crédito, particularmente no momento pré-contratual.
2. Com o advento da referida norma legal, houve o acréscimo dos incisos XI e XII ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, os quais preveem como direitos básicos do consumidor, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial.
3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
4. Constitui dever do agente financeiro, na fase pré-contratual, analisar a situação econômica do consumidor, seu perfil, suas necessidades e, dentre as inúmeras modalidades de crédito disponíveis, sugerir – se for o caso – a contratação do empréstimo que está mais adequado ao momento, aos propósitos, necessidades e possibilidades orçamentárias do consumidor.
5. No caso, constata-se que a soma dos descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento e aqueles realizados diretamente em conta corrente comprometem integralmente os proventos do autor. A margem consignável em folha está de acordo com o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/11.Todavia, com relação aos descontos efetivados diretamente em conta corrente, a sua limitação a 30% (trinta por cento) do valor líquido dos seus rendimentos é medida que se impõe para preservação do mínimo existencial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.